Tribunal: TJDFT
Processo: 0704453-12.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. AMEAÇA. VIAS DE FATO. LASTRO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. AUSÊNCIA DE DOLO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A prova testemunhal é suficiente para provar a materialidade e a autoria do delito de ameaça e da contravenção de vias de fato, especialmente quando os relatos da vítima são coerentes, harmônicos e em consonância com o depoimento das demais testemunhas.
2. Deve ser absolvido o réu que não pratica ato que caracterize a vontade livre e consciente de descumprir a medida protetiva deferida em favor da vítima. In casu, a vítima recebeu ligação de terceiro para ir buscar o recorrente, que estava sob efeito de drogas. Foi a vítima que foi ao encontro do réu e o levou para casa, caso em que não houve dolo no intuito de descumprir medida judicial.
3. O STJ firmou entendimento de que é prudente a fixação de 1/6 da pena mínima para cada circunstância judicial desfavorável (HC 471.847/MS) e, na segunda fase da dosimetria da pena, 1/6 incidente sobre a pena-base fixada na fase anterior (HC 370184/RS), ante a ausência de critério legal e em respeito à razoabilidade e à proporcionalidade, salvo quando há fundamentação específica que indique outra proporção.
4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença parcialmente reformada para ABSOLVER o réu do delito de descumprimento de medidas protetivas, mantendo a condenação pelo delito de ameaça e pela contravenção de vias de fato e promover a readequação da dosimetria para ajustá-la à jurisprudência dominante.